Tribunal: TJSP
Processo: 1033659-62.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033659-62.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIULENE
FERNANDES MOLINA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 2/18
VOTO No: 30.186
APELAÇÃO No 1033659-62.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: OTAVIO TIOITI TOKUDA
APELANTE: SIULENE FERNANDES MOLINA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança. Concurso público. Psicólogo.
Município de São Paulo. Aprovação que, em princípio,
gera direito subjetivo à nomeação. Ofensa ao princípio
do concurso público. Não nomeação injustificada.
Situação
excepcional
afastada.
Sentença
de
improcedência reformada. Recurso provido.
Mandado de Segurança impetrado para convocação e nomeação
da impetrante, classificada em 95o lugar no concurso para cargo de Psicólogo da
Prefeitura Municipal de São Paulo, tendo em vista aprovação dentro do número de
vagas oferecidas no edital. Indeferida a liminar (pág. 128), ao final foi denegada a
segurança, contra o que ela apelou.
Recurso bem processado e respondido (págs. 421/432). A D.
Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar (págs. 443/445).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 3/18
A Prefeitura Municipal de São Paulo publicou Edital de
Concurso Público para preenchimento de cargos vagos de especialista em saúde, dentre
eles 121 de Psicólogo1, ao que a impetrante se inscreveu, foi aprovada e classificada em
95o lugar, resultado homologado em junho de 2014 (pág. 20), mas, mesmo prorrogado o
prazo de validade do certame até 1o/07/2016 (pág. 21), não foi nomeada.
Afirma que até julho de 07.07.2015 foram chamados 55
aprovados, já considerando a cota de deficientes (em anexo). Em julho de 2015 houve a
publicação de dois novos Editais através da SPDM, onde havia a abertura de várias
vagas (13) para a área de saúde sendo que também foram abertas para o cargo de
psicólogo (doc. Anexo). Em 01.07.2016 foi divulgado no site da Prefeitura (Controle de
Nomeações para 2014 2015 2016 (2)) a contratação de 426 profissionais dentre eles 30
psicólogos (doc. anexo), a classificação parou em 83 a autora é classificada no 95a
lugar.
Isso realçado, observo ser a disputa sobre os efeitos de
aprovação em concurso público e abertura de novos certames para preenchimento de
vagas, como proposto na petição inicial, impugnado nas informações e em contrarrazões
ante arguição preponderante de ter havido situação excepcional autorizante da não
contratação da recorrente.
Assim é que, em apertada síntese, colhe-se nas págs.
1.245/1.254:
(...) Com o intuito de promover a nomeação de todo o
remanescente de candidatos aprovados nos concursos públicos aqui
tratados e que não foram contemplados com nomeação, a Secretaria
Municipal de Saúde fez tramitar pedido de autorização para nomeação
1 Edital nas págs. 23/42

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 4/18
dos aprovados. No entanto, em razão das limitações orçamentárias,
houve possibilidade de nomeação para alguns dos cargos vagos na
SMS (...).
Assim, motivada pela indisponibilidade financeira e pela
necessidade de observância das metas e restrições previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal
LFR, a Secretaria Municipal de Saúde se viu forçada a nomear parte
dos candidatos aprovados nos concursos públicos.
(...) a partir do fim de 2014 e início de 2015, ou seja,
supervenientemente à publicação do Edital, a economia brasileira
começou a mostrar sinais claros de enfraquecimento, que se
acentuaram ao longo dos meses e pioraram atualmente, com impacto
direto na arrecadação tributária de todos os entes da Federação. (...)
Não era possível prever a magnitude da deterioração das contas
públicas no momento do lançamento do Edital, dependente de diversas
variáveis macroeconômicas individualmente complexas e ainda
interagentes entre si, tendo havido verdadeira “surpresa negativa” até
mesmo dos estudiosos das ciências econômicas e da realidade nacional
(...)
No município de São Paulo, a situação não é diferente: para o
exercício de 2015, foram arrecadados apenas R$ 48,1 bilhões dos R$
51,3 bilhões originalmente previstos no orçamento. (sic).
Isso realçado, o thema decidendum reside na resistência na
nomeação de candidato aprovado em concurso público, o que se converte em lide e, em
ação mandamental, a disputa sobre ter havido, ou não, ferimento a direito líquido e
certo da impetrante.
Nada obstante idas e vindas sobre essa disputa, ela não se limita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 5/18
tão só ao alegado direito à nomeação dos aprovados dentro do número de vagas
oferecidas em concurso público, entendimento firmado em Repercussão Geral quando
do julgamento, em 10 de agosto de 2011, do Recurso Extraordinário 598.099, Relator o
Ministro GILMAR MENDES, que inicia a longa ementa com a afirmação de haver esse
direito, de que vale a transcrição:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM
EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá escolher o momento no qual se
realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a
própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a
constituir um direito do concursando aprovado e, dessa
forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez
publicado o edital do concurso com número específico de
vagas, o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação para a
própria Administração e, portanto, um direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número
de vagas.
II.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
BOA-FÉ.
PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública
exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive
quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 6/18
igualmente decorre de um necessário e incondicional
respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de
Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica
como princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de concurso,
convocando todos os cidadãos a participarem de seleção
para o preenchimento de determinadas vagas no serviço
público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto
ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse
edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar do certame público depositam sua confiança no
Estado administrador, que deve atuar de forma responsável
quanto às normas do edital e observar o princípio da
segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer
dizer, em outros termos, que o comportamento da
Administração Pública no decorrer do concurso público
deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto
no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada
por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a
obrigação de nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade
de
situações
excepcionalíssimas
que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas
de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que
determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa
da Administração Pública de nomear novos servidores. Para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 7/18
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário
que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada
por
circunstâncias
extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento
efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução
drástica e excepcional de não cumprimento do dever de
nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a
Administração somente pode adotar tal medida quando
absolutamente não existirem outros meios menos gravosos
para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De
toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro
do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa
forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a
existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e
preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a Administração.
É preciso reconhecer que a efetividade da exigência
constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 8/18
permanece condicionada à observância, pelo Poder Público,
de normas de organização e procedimento e, principalmente,
de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno
exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito
subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação
da Administração Pública e dela exigir o estrito
cumprimento das normas que regem os certames, com
especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional
respeito
à
confiança
dos
cidadãos.
O
princípio
constitucional do concurso público é fortalecido quando o
Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais
que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das
garantias
de
publicidade,
isonomia,
transparência,
impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da plena
efetividade do princípio do concurso público.
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO2.
No caso em voga, contudo, não vislumbro ocorrência de
hipótese outra, excepcional, daquelas salientadas no julgamento do Recurso
Extraordinário já referido: III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a
Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações
excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações
excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos
2 RE 598.099/MS, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. em 10.08.2011, Repercussão Geral Mérito, DJe-189, divulg. 30.09.2011. public.
03.10.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 9/18
servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação
justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os
eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação
deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da
publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou
mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a
solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser
extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal
medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar
com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear
candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e,
dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
Em acréscimo, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso em
Mandado de Segurança no 57.565/SP, decidiu:
A leitura atenta da manifestação do E. Ministro Gilmar
Mendes deixa claro, a meu sentir, que o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal procurou, nessa relação concorrente-
Poder Público, robustecer mais a posição do candidato do que a da
Administração Pública em si, tanto que as hipóteses nas quais o
Poder Público pode fugir ao seu dever devem se caracterizar, como
disse o eminente magistrado, por ser excepcionalíssimas, ou seja,
um grau superlativo que excede a mera excepcionalidade ou
vicissitude comum à administração.
Vejamos, nesse sentido, que o Supremo Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 10/18
Federal estabeleceu quatro vetores hermenêuticos que devem ser
analisados e sopesados pela Administração Pública na motivação do
ato de recusa à nomeação e que, por isso mesmo, autorizam também
o Poder Judiciário ao mesmo exame.
Pelo que concluo da explanação do Em. Ministro
Gilmar Mendes a recusa da Administração Pública somente será
justificável quando obrigatoriamente abranger esses quatro vetores
hermenêuticos e, na espécie, não se verifica tenha ocorrido isso.
Com efeito, a recusa será possível apenas (a) quando o
fato ensejador dela for posterior à publicação do edital, (b) quando
esse fato for também determinado por circunstâncias imprevisíveis,
fora do comum e nisso não se inclui a mudança normal das
circunstâncias econômicas , (c) quando esse fato ensejador for
extremamente grave e implicar onerosidade excessiva, como uma
crise econômica de grandes proporções, uma guerra ou uma
calamidade pública são palavras de Sua Excelência , e, por fim, a
recusa será admitida apenas (d) quando for extremamente
necessária porque não haveria outros meios menos gravosos para
lidar com a situação excepcional e imprevisível, de tal maneira que
a recusa deve ser, nas palavras do Em. Ministro Gilmar Mendes, a
"ultima ratio" da Administração Pública.
(...)
Pensar de outra maneira é admitir que o Poder Público,
à míngua de dinheiro, faça do concurso um meio espúrio de
angariar numerário, sob o “manto protetor” do “juízo de
oportunidade e conveniência”, dando, com o perdão da expressão,
um verdadeiro “passa moleque” nos candidatos, razão pela qual a
“discricionariedade” do administrador há que ser mitigada, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 11/18
não frustrar a legítima expectativa do candidato.
Por esse rumo descabe a análise da pretensão e da resistência a
ela, pois, dentro do prazo de validade do concurso, outros dois editais foram abertos
para preenchimento de vagas, inclusive de psicólogo (págs. 43/82 e 83/123) e, não
obstante se tratar de contratação de regime jurídico diverso (CLT), também implica
evidente onerosidade.
Essa circunstância mostra-se em flagrante contradição com a
alegada indisponibilidade financeira e a necessidade de observância das metas e
restrições previstas, apontadas pela municipalidade como razão para a não nomeação da
impetrante.
Esse antinômico atuar da Prefeitura Municipal de São Paulo põe
por terra sua assertiva de falta de condições financeiras para suporte da contratação de
novéis servidores.
Isso considerado, se há autorização para o concurso, se são
abertas tantas vagas quantas necessárias, se até há ou deve haver previsão orçamentária
para não infringência da lei de Responsabilidade Fiscal, fica estranho que a
Administração não mais entreveja oportunidade e conveniência na nomeação dos
aprovados, mas permita a abertura de outros certames dentro do prazo de validade do
concurso.
Oportunidade e conveniência, respeitáveis fundamentos para
edição do ato administrativo, neste caso devem ser fundamentadas, pois se o concurso
foi aberto é porque havia não só oportunidade e conveniência, mas também necessidade
de corrigir e melhorar o serviço público.
Tem-se, agora, respeito ao princípio da eficiência (art. 37, caput

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 12/18
da Constituição Federal), como também previsão orçamentária para suportar despesas
de contratação para as tantas vagas postas em concurso e a serem ocupadas.
Entendo, pois, não só não se cuidar de expectativa de direito à
nomeação ou à contratação se há vagas e há validade do concurso, pois perdura situação
de conveniência e oportunidade, sem embaço orçamentário.
Alio neste julgamento, deveras, duas circunstâncias, exatamente
as duas postas em liça, obrigatoriedade da nomeação e a preterição, autorizantes do
deferimento da pretensão, pois a resistência oposta não lhe fez face.
A “primeira”, como já observei, foi pacificada, porque se vê em
boletim do E. Superior Tribunal de Justiça que a C. Terceira Seção confirmou: o
candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem o direito
subjetivo de ser nomeado.
Prossegue o boletim:
[o] Ministro Nilson Naves, Relator do caso, deferiu o
pedido da candidata, assegurando o direito à nomeação e à
posse do candidato aprovado em concurso dentro do número de
vagas previstas no edital, dentro do prazo de validade do
concurso, entendimento já cristalizado em julgamentos tanto da
Sexta quanto da Quinta Turma, colegiados que integram a
Terceira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça.
A decisão da Terceira Seção foi majoritária. Os Ministros
Felix Fischer e Laurita Vaz negavam a segurança apenas por
entender que não havia no edital vaga criada para o cargo
pleiteado pela recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 13/18
A notícia, datada de 16/03/2009, refere-se ao MS 10.381 e foi
colhida
no
endereço
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=9128
3.
Outra nota, colhida no mesmo portal, indica:
(...) como ficou reiterada a Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que assegura a candidato aprovado
dentro do número de vagas previstas em edital direito líquido e
certo à nomeação e à posse está para ser votado na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado o projeto de lei
(PLS) n. 122/08, que altera a Lei n. 8.112/90, para determinar o
estabelecimento de cronogramas de nomeação nos editais de
concursos públicos. O projeto busca regulamentar também a
nomeação dos aprovados em concurso público, adotando o
mesmo o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça.
É que a questão foi pacificada na C. Terceira Seção em
julgamento que garantiu que fonoaudióloga, aprovada em
primeiro lugar em concurso público, fosse nomeada para a
Universidade Federal da Paraíba. Ao avaliar o tema, o ministro
relator Nilson Naves definiu: “O candidato aprovado em
concurso público, dentro do número de vagas previstas em
edital, como na hipótese, possui não simples expectativa, e sim
direito mesmo e completo, a saber, direito à nomeação e à
posse”.
Os ministros integrantes de Terceira Seção concederam, por
maioria, o pedido da candidata, assegurando direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 14/18
nomeação e à posse no cargo de fonoaudióloga, conforme
concurso prestado. Em sequência, os embargos de declaração
impetrados pela União foram rejeitados pelo relator, cujo voto
foi acompanhado pela unanimidade dos ministros integrantes
da Terceira Seção.
O direito subjetivo de nomeação de candidato aprovado em
concurso dentro do número de vagas previstas no edital é
entendimento debatido na Quinta e Sexta Turmas, que integram
a Terceira Seção do STJ. O tema já havia sido analisado pela
Sexta Turma do STJ, onde precedente sobre a questão foi
firmado, à época, pelo então relator, ministro Paulo Medina.
Em seu voto, o ministro assegurou que, restando comprovada a
classificação dentro do número de vagas oferecidas pelo edital,
a mera expectativa de direito à nomeação e à posse no cargo,
para o qual se habilitou, converte-se em direito subjetivo. O
relator foi acompanhado pela unanimidade dos ministros
integrantes da Sexta Turma.
O caso concreto julgado pela Sexta Turma tratava de
mandado de segurança impetrado por cidadã que, segundo os
autos, prestou concurso público para o cargo de professora da
rede de ensino público, para a 1a a 4a série do ciclo
fundamental, tendo sido classificada em 374o lugar, sendo que o
edital oferecia 1.003 vagas. Um mês antes de expirar o prazo de
validade do concurso, a professora impetrou mandado de
segurança requerendo sua nomeação e posse no cargo para o
qual foi aprovada e classificada, dentro do número de vagas
previstas em edital. Foi garantido, então, à professora, o direito
à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada e
classificada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 15/18
Aprovado o PLS 122/08 pela CCJ do Senado, a matéria, que
tramita em caráter terminativo, segue direto para aprovação da
Câmara dos Deputados.
Essa notícia refere-se aos seguintes processos: MS 10381 e
RMS 19975.
Vale realçar tema outro, sobre o qual vinha entendendo
descabida a pretensão se e quando houvesse encerrado a validade do concurso, mesmo
com vagas abertas, circunstância que sempre entendi impediente de se reconhecer o
alegado direito porque não mais existente o concurso.
No entanto, também nesse aspecto houve modificação no E.
Superior Tribunal de Justiça ao se reconhecer que a lesão de direito viera exatamente
com a não nomeação no curso do certame, quando ainda corrente o prazo previsto no
edital.
Nesse sentido, julgamentos colhidos naquela C. Corte:
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
NÃO
NOMEAÇÃO
DE
CANDIDATO
APROVADO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO
LESIVO. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO
CONCURSO. (...) 2. O término da validade do concurso
marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para
a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato
omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o
candidato no cargo para o qual fora aprovado. Precedentes.3
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FALTA DE
3 RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 36.103 - AM (2011/0241705-9) RELATOR: MINISTRO CASTRO MEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 16/18
NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO. INÍCIO DO PRAZO
DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO
DE SEGURANÇA. TÉRMINO DA VALIDADE DO
CONCURSO.
PRECEDENTES.
CANDIDATA
APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO
(...) 2. Quanto à alegada violação ao art. 23 da Lei
12.016/2009, a orientação desta Corte é no sentido de que o
termo inicial de contagem de prazo para ajuizar a ação contra
ausência de nomeação de aprovados é a partir do término do
prazo de validade do concurso. Nesse sentido, os seguintes
precedentes:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ARESP.
CONCURSO
PÚBLICO.
DECADÊNCIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA. TERMO
INICIAL. TÉRMINO DA VALIDADE DO CONCURSO.
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO
NÚMERO
DE
VAGAS
PREVISTO
NO
EDITAL.
NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO ALMEJADO.
DIREITO SUBJETIVO. (omissis) 3. Esta Corte é pacífica no
sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial do mandado de segurança contra a ausência de
nomeação de aprovados em concurso público é a data do
término do prazo de validade deste. 4. A jurisprudência desta
Corte tem entendido que o candidato aprovado em concurso
público dentro do número de vagas previsto no edital possui
direito subjetivo à nomeação e à posse no cargo almejado.
Precedente.4
4 RECURSO ESPECIAL No 1.238.306 - AM (2011/0032218-4) RELATOR: MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 17/18
Quanto à segunda, já ponderei ser inócuo o tema acerca de
situação econômico-financeira do município, porquanto a suposta excepcionalidade não
se sustenta, pois, em repetição, novos certames foram abertos dentro do prazo de
validade do concurso para preenchimento dos cargos, a afastar a excepcionalidade
referida na Repercussão Geral quando do julgamento, em 10 de agosto de 2011, do
Recurso Extraordinário 598.099, Relator o Ministro GILMAR MENDES, antes
transcrita.
A desordem financeira não convalida a ofensa à regra
constitucional do concurso público.
Ante o exposto, era caso, deveras, de ter havido convocação
para posse e entrada em exercício da aprovada, ora impetrante-recorrente, salvante
alguma outra razão não cumprida por ela, tema restrito à Administração e fora da
disputa aqui encetada.
Diante do exposto, com a devida vênia, CONCEDO A
ORDEM para ser a impetrante-recorrente nomeada e, presentes os demais requisitos,
ser empossada no cargo para o qual prestou concurso e foi aprovada, invertidos os ônus
sucumbenciais, preservadas isenções.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso provido.
BORELLI THOMAZ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033659-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30186 18/18
Relator